Tribunal: STF
Processo: HC 255554
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 978.636/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 18 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (arts. 157, §2º, II e V, do Código Penal) e de extorsão (art. 158, §1º e 3º, do CP).



    De acordo com a denúncia: 



    Conforme apurado, Vilmar conduzia, em via pública, o veículo Fiat Fiorino, quando JEFERSON dele se aproximou, na condução de uma motocicleta, e, mediante grave ameaça exercida com gestos, ordenou que a vítima estacionasse o carro. 



    A vítima cumpriu a ordem do denunciado, momento em que ele, juntamente com seu comparsa, até o momento não identificado, ingressou no interior do veículo. Em seguida, os roubadores subtraíram da vítima seu aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 20,00 em espécie, além de seus cartões bancários, cujas respectivas senhas Vilmar foi obrigado a entregar. 



    Assim, enquanto o denunciado reteve Valmir no interior do veículo, seu comparsa deixou o local e realizou o débito da quantia de R$ 200,00 da conta bancária da vítima, além de uma compra no valor R$ 800,00, usando seu cartão de crédito. 



    Acontece que policiais militares, cientificados de que um veículo Fiat Fiorino havia sido roubado recentemente, iniciaram buscas nas proximidades e o localizaram, estacionado. 



    Em seguida, realizada a abordagem de seus ocupantes, identificaram o denunciado e a vítima, rendida por ele, em seu interior. Em solo policial, a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, JEFERSON DE JESUS NICOMEDES SILVA como um dos autores do crime. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    [...]



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Os crimes de roubo e extorsão são considerados delitos distintos, protegendo bens jurídicos diferentes, o que inviabiliza o reconhecimento de crime único e continuidade delitiva.



    3. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “presentes se encontram os requisitos objetivos necessários ao reconhecimento do crime continuado”; (b) “o número de agravantes ou causas de aumento não é razão suficiente para aumentar a pena além do mínimo permitido quando inexistem motivos reais e indiscutíveis para tanto”. Assim, requer-se a concessão da ordem “para aplicar a continuidade delitiva e na terceira fase da pena ser retificado o aumento, reduzindo o aumento para o mínimo legal, equivalente a 1/3 (um terço)”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04-09-2009; HC 108012, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; HC 109971, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008. 



    Acerca da matéria, decidiu o STJ: 



    "[o] entendimento consolidado desta Corte é de que os crimes de roubo e extorsão, embora possam ocorrer no mesmo contexto fático, configuram delitos distintos, sendo caracterizados por desígnios autônomos. Dessa forma, é inviável o reconhecimento de crime único ou de continuidade delitiva entre eles" (HC n. 876.904/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024)”



    O entendimento adotado pelo STJ para não reconhecer a continuidade delitiva encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que “os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71) (HC 113.900, Rel. Min. Teori Zavascki)” (HC 114667, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018). No mesmo sentido: 



    [...]



    1. Tratando-se de duas condutas distintas, praticadas com desígnios autônomos, deve ser reconhecido o concurso material entre roubo e extorsão, na linha de precedentes.



    2. Ordem de habeas corpus denegada.



    (HC 190909, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/12/2020)



    Por fim, o Tribunal de origem manteve o aumento na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo, em razão da presença das majorantes de concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, com arrimo na seguinte fundamentação: 



    Na terceira etapa, ausentes causas de diminuição e presentes as de aumento, as penas dos dois crimes foram acrescidas em 3/8, em relação ao roubo, uma vez que presente duas majorantes, o que resultou, definitivamente, em 07(sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão […]. 



    Inviável o aumento mínimo. Explico: é evidente que aquele que comete roubo na companhia de outro e com restrição a liberdade da vítima, não pode ter aumento mínimo, porquanto, nestas circunstâncias os agentes criminosos têm mais chances de êxito em relação àquele que efetua o crime sozinho ou mesmo, sem restringir a liberdade da vítima, porquanto, como no caso presente, a intimidação ao ofendido é bem maior, a gravidade do crime e a culpabilidade dos agentes também, razão pela qual a conduta do criminoso se reveste de maior reprovabilidade e, por óbvio, aquele que comete a infração penal nestas circunstâncias deve ter o quantum da pena aumentado de forma proporcional, em consonância, também, com os princípios da igualdade e da individualização das penas. O aumento mínimo, neste caso, empregando-se o mesmo critério de quando se faz presente apenas uma qualificadora, equivale a dar tratamento igual a situações totalmente diversas, implicando em apreciação parcial da disposição legal. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    Do exame das instâncias antecedentes, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima, para fundamentar a majoração no patamar acima declinado, circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente